Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703799-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. Demonstrado, no caso concreto, que o serviço contratado foi devidamente prestado pela autora, após expressa anuência e concordância com proposta comercial e técnica, e não pago pela ré, os embargos à monitória devem ser rejeitados, constituindo-se a dívida em título executivo judicial. A discordância da ré quanto às condições comerciais previamente estipuladas deveria ter sido manifestada antes do início da prestação do serviço, não sendo razoável negar o pagamento sob o fundamento de não concordância com a proposta apresentada, após o integral cumprimento pela autora do objeto estipulado. De acordo com o artigo 843, do Código Civil, as condições da transação devem ser interpretadas restritivamente, o que significa dizer que, não cumprida a condição estipulada, não há acordo. Se a ré não cumpriu sua parcela obrigacional relativa à transação ofertada pela autora, o acordo perde a sua validade, sobretudo diante do longo decurso de tempo da proposta e da necessidade, ao final, de ajuizamento de ação para recebimento da quantia devida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 700 do CPC, sustentando a ausência dos requisitos legais para a propositura da ação monitória. Aduz que não há prova escrita da dívida; c) artigos 360, inciso I, 364, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, defendendo o reconhecimento de novação da dívida; d) artigos 2o, incisos I e III, e 3o, incisos V e VIII, ambos da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), ao argumento de que houve intervenção indevida do Poder Judiciário no acordo entre as partes, o que infringiu a liberdade no exercício das atividades econômicas, a autonomia privada e a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários são de livre estipulação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 700 do CPC. Isso porque, ao assentar que “Atento às provas que instruem a petição inicial e também os embargos à monitória, conclui-se que a autora/apelante cumpre, a contento, os requisitos impostos pela norma processual civil para fins de exigir o pagamento perseguido.” (ID 32676315 - Pág. 6) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 360, inciso I, 364, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 2o, incisos I e III, e 3o, incisos V e VIII, ambos da Lei 13.874/2019, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010